Tribunal: STJ
Processo: 5001250-14.2017.4.03.6128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244185 - SP(2025/0423663-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, COFINS
E IPI. RECEITA ORIGINADA DE EXPORTAÇÕES PARA O EXTERIOR.
PORTARIA N.
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PEDIDO DE
348/2010,
RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 30
(TRINTA) DIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA EXISTÊNCIA DE
MORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
CONTRARIEDADE
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E À TESE DEFINIDA PELA
PRIMEIRA SEÇÃO EM PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA N. 1.003
DO STJ). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior,
ratificada por ocasião da definição do Tema n. 1.003 do STJ, o contribuinte
tem direito à correção, pela taxa Selic, dos valores de contribuição ao PIS,
COFINS e IPI a serem ressarcidos pela receita federal, somente se
ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 24
da Lei n. 11.457/2007.
2. No caso dos autos, o recurso da Fazenda Nacional é provido
porque o Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu que a mora
administrativa caracterizar-se-ia após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias
previsto na Portaria n.
do Ministério da Fazenda, o que está em
348/2010,
desconformidade com o pacífico entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça e com a tese definida pela Primeira Seção em precedente
qualificado.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a1b9c840-937b-41e7-b929-619343786f40

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a1b9c840-937b-41e7-b929-619343786f40

RECURSO ESPECIAL No 2244185 - SP(2025/0423663-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, COFINS
E IPI. RECEITA ORIGINADA DE EXPORTAÇÕES PARA O EXTERIOR.
PORTARIA N.
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PEDIDO DE
348/2010,
RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 30
(TRINTA) DIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA EXISTÊNCIA DE
MORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
CONTRARIEDADE
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E À TESE DEFINIDA PELA
PRIMEIRA SEÇÃO EM PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA N. 1.003
DO STJ). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior,
ratificada por ocasião da definição do Tema n. 1.003 do STJ, o contribuinte
tem direito à correção, pela taxa Selic, dos valores de contribuição ao PIS,
COFINS e IPI a serem ressarcidos pela receita federal, somente se
ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 24
da Lei n. 11.457/2007.
2. No caso dos autos, o recurso da Fazenda Nacional é provido
porque o Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu que a mora
administrativa caracterizar-se-ia após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias
previsto na Portaria n.
do Ministério da Fazenda, o que está em
348/2010,
desconformidade com o pacífico entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça e com a tese definida pela Primeira Seção em precedente
qualificado.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que julgou a
Apelação em Mandado de Segurança n. 5001250-14.2017.4.03.6128, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DEMORA NO
PROCESSAMENTO
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
Documento eletrônico VDA55628920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 354176f9-744b-454d-bcb2-810e65ae61c8

CONSTITUCIONAL
À
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO
LEI N. 9.784/1999.
DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. PORTARIA
PRAZO DE 30
348/10.
DIAS PARA RESSARCIMENTO DE 50% DO VALOR. INCIDÊNCIA DA
SELIC. CABIMENTO. TERMO INICIAL A PARTIR DO 31o DIA APÓS A
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE
DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO EM CASOS DE DÉBITOS PAGOS E/OU
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO
CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
e do
da
sustentando, em síntese (fls. 594-
CPC/2015
art. 24
Lei n. 11.457/2007,
606):

Consoante reconhecido no acórdão regional, houve mora, por parte da
Administração Tributária, quanto aos pedidos de ressarcimento de créditos de
listados na exordial, formulados com amparo na Portaria do Ministério
PIS/COFINS
da Fazenda – MF n.
a justificar a incidência da Taxa SELIC sobre os
348/2010,
créditos ressarcidos antecipadamente, a partir do 31o dia do pedido de ressarcimento
antecipado. Todavia, ao assim decidir o v. acórdão violou frontalmente o disposto
no artigo 24 da
no tocante ao termo inicial da correção
Lei no 11.457/2007,
monetária, e contrariou a tese firmada por esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema 1.003, em que restou expresso que “nenhuma oposição
ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do
interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte” [...]
analisando os autos, verifica-se que foi salientado nos embargos de declaração que o
procedimento especial de ressarcimento de créditos das contribuições ao
COFINS e IPI, previsto na Portaria MF n.o
e alterações
PIS/PASEP,
348/2010
posteriores, não tem condão de afastar os dispositivos legais que regem a matéria.
Nesse sentido, embora a Portaria em referência autorize o procedimento especial de
antecipação de parcela do crédito do sujeito passivo, o restante do ordenamento
jurídico permanece vigente e deve ser aplicado pela RFB, tal como prescreve o art. 4
o da Portaria MF
(“Na efetivação do ressarcimento, na forma desta
348/2010
Portaria, deverão ser observados os demais dispositivos da legislação tributária que
disciplinam a matéria). Assim, tratando-se de ressarcimento (e não de restituição em
razão de pagamento indevido de tributo), os créditos são escriturais e, portanto, não
sofrem a incidência de juros ou correção monetária. Nesse sentido, aliás, dispõem os
artigos 13 e 15, VI, da
que vedam a incidência de correção
Lei no 10.833/2003,
monetária e o cômputo de juros sobre os créditos originalmente escriturais da
contribuição ao PIS e da COFINS não-cumulativos decorrentes de operações de
exportação, objetos do procedimento especial de ressarcimento. Segundo o
entendimento do STJ, é possível a correção monetária de créditos escriturais nos
casos de oposição injusta do Fisco (
, o que também pode
REsp no 1.035.847/RS)
Documento eletrônico VDA55628920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 354176f9-744b-454d-bcb2-810e65ae61c8

restar configurados nos casos em que há excesso de prazo para análise do pedido de
ressarcimento, conforme a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.768.060/RS
(Tema Repetitivo 1003). Assim, de acordo com o artigo 24 da
e
Lei no 11.457/2007,
segundo a tese fixada no Tema Repetitivo no 1003, não incide atualização monetária
sobre a parcela de crédito escritural ressarcida dentro do prazo legal de 360 dias,
ainda que seja feita a título de antecipação, e ainda que seja efetivada após 30 dias
do protocolo do pedido.

Ao final da peça recursal, requer “provimento do presente recurso para que
seja anulado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação ao artigo 1.022, II, do
CPC, ou, então, para que seja reformado, afastando a incidência da Taxa SELIC sobre a
antecipação do ressarcimento prevista na Portaria MF n.
dentro do prazo de
348/2010
360 dias do protocolo administrativo” (fls. 605-606).
Contrarrazões apresentadas por GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA
(fls. 608-622).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento parcial do recurso (fls.
650-660).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por
GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA. contra ato atribuído ao Delegado da Receita
Federal em exercício no Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, objetivando:

[O] direito ao procedimento especial de ressarcimento de créditos de
vez que atende a todas as condições previstas na Portaria MF
PIS/COFINS,
e, por consequência, determinar que a Autoridade Coatora cumpra o
348/2010,
disposto no
o da Portaria MF
que determina o ressarcimento
art. 2
348/2010,
antecipado de dos créditos pleiteados através nos pedidos de ressarcimento 50% do
total objeto dos autos, no prazo de 10 dias, devidamente corrigidos monetariamente
pela taxa Selic desde a data dos protocolos dos pedidos de ressarcimento, bem como
seja preventivamente determinado à Autoridade Coatora que se abstenha de
proceder a compensação de ofício dos créditos, com débitos cuja exigibilidade
esteja suspensa (fl. 26).

Conforme causa de pedir, em razão de exportação de mercadorias para o
mercado externo, a impetrante teria direito ao ressarcimento, em espécie, dos valores
utilizados para o pagamento da contribuição para o PIS e da COFINS e de IPI e, por isso,
efetivou os pedidos eletrônicos de ressarcimento; entretanto, a autoridade coatora, até a
Documento eletrônico VDA55628920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 354176f9-744b-454d-bcb2-810e65ae61c8

data da impetração, não havia efetuado o ressarcimento, embora a Portaria n. 348/2010,
do Ministério da Fazenda, estabelecesse o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o
pagamento de 50% do valor pleiteado pelo contribuinte.
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente, em parte, nos
seguintes termos (fls. 436-441):

Em sede de mandado de segurança e em face dos documentos trazidos pela
impetrante, não é possível aferir se cumpre, de fato, todas as condições.
Aliás, cabe à Administração Fazendária tal análise. Ainda que haja decisão
administrativa da autoridade fiscal, de
reconhecendo a regularidade
março/2017,
quanto a
de 2016, a presente ação mandamental tem como objeto
PER/DCOMPs
pedidos mais recentes, inclusive de
sendo que os preenchimentos das
janeiro/2017,
condições devem ser analisados pela autoridade quanto aos meses imediatamente
anteriores, não apreciados naquela decisão, já que se referia a pedidos anteriores.
Logo, o pedido de aplicação da taxa SELIC resta prejudicado, já que não se
adentrou na análise do cumprimento dos requisitos da Portaria MF 348, de
a qual cabe à autoridade fiscal.
16/06/2010,
Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA com resolução
do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
para o efeito de determinar que a autoridade impetrada analise os PERD/DCOMPs
protocolados entre
e
enumerados na inicial, quanto ao
28/03/2016
20/01/2017,
ressarcimento antecipado previsto na Portaria MF
no prazo de 30 dias, e
348/2010,
estando preenchidas as condições, providencie a antecipação dos valores prevista na
norma, afastando a compensação de ofício de débitos que estejam com a
exigibilidade suspensa, caso não haja outros impedimentos.

Opostos embargos de declaração para esclarecimento de questão relacionada à
correção monetária, o magistrado sentenciante os rejeitou porque “somente poderia ser
considerada a resistência injustificada do Fisco se, para o ressarcimento, houvesse sido
desrespeitado o prazo máximo definido em lei, que no caso do crédito tributário é 360
dias, conforme previsto no
da
” (fl. 475).
art. 24
lei 11.457/07
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve a
sentença. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 538-542):

No caso, tem-se que a impetrante, entre junho de 2016 e fevereiro de 2017,
apresentou pedidos eletrônicos de ressarcimento relativos a crédito

PIS/COFINS
e de IPI, com a antecipação de 50% do pagamento,
não-cumulativo/Exportação
permanecendo o processo administrativo sem movimentação desde então.
Desse modo, até a data de impetração do writ, em
mais de
25/07/2017,
quatro meses ou um ano depois, a depender do processo administrativo considerado,
os processos administrativos ainda não haviam tido qualquer movimentação.
Evidente, portanto, a mora da Administração Pública, superando, e muito,
os prazos estabelecidos na lei e na norma regulamentar.
Documento eletrônico VDA55628920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 354176f9-744b-454d-bcb2-810e65ae61c8

No que concerne à incidência da taxa SELIC após a configuração da mora
da Administração Pública, verifica-se que a questão já foi pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ em sede de recursos repetitivos nos seguintes termos:
[...]
Acerca da não observância do prazo estabelecido na Portaria
a
348/10,
referida portaria, que trata do procedimento especial de ressarcimento de créditos de
Pis e de Cofins, estabelece textualmente o prazo de 30 (trinta) dias para a
antecipação de 50% do valor pleiteado, nos seguintes termos:
[...]
Assim, a autoridade administrativa tem o prazo de 30 dias para analisar e
efetuar a antecipação de 50% do valor pleiteado.
Ora, tendo os pedidos de ressarcimento sido apresentados entre junho de
2016 e fevereiro de 2017, ou seja, há mais de 30 dias, já se esgotou o prazo para a
manifestação da autoridade impetrada.
Sendo assim, a correção monetária pela taxa SELIC incide apenas a partir
do 31o dia após a apresentação do pedido de ressarcimento.

Nos embargos de declaração, a Fazenda Nacional pediu integração quanto ao
fato de que “o julgado parte de evidente premissa equivocada, na medida em que não
diferencia os casos de restituição e de ressarcimento [...] cuida-se de pleito relativo ao
reconhecimento de direito a créditos escriturais, cujo aproveitamento é efetivado por
meio de pedidos de ressarcimento (ou compensação escritural) [...] diferentemente do
que ocorre na restituição de indébito, na qual a incidência de correção monetária e de
juros decorre da literalidade da lei (
–
, no caso
Lei no 9.250/1995
RESP n. 1.111.175/SP)
dos créditos escriturais, em regra, não há previsão legal de atualização monetária, tendo
em vista que tais créditos não buscam evitar um minus no patrimônio do contribuinte.”
(fls. 550-552).
Não obstante, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi
acrescido à fundamentação (fls. 586-588):

O caso dos autos refere-se a procedimento especial de ressarcimento de
créditos de Contribuição para o
de Contribuição para o Financiamento
PIS/PASEP,
da Seguridade Social (COFINS) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
disciplinado pela Portaria MF no
de cuja interpretação se infere que a
348/10,
incidência da correção monetária pela taxa SELIC apenas a partir do 31o dia após a
apresentação do pedido de ressarcimento.
Desse modo, não se aplica o Tema 1003 do STJ ao presente caso concreto.

Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Documento eletrônico VDA55628920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 354176f9-744b-454d-bcb2-810e65ae61c8

Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na medida em
que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a integração
pedida nos aclaratórios.
Não obstante, o acórdão recorrido se revela contrário à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça com relação à correção do ressarcimento pela taxa Selic,
tendo em vista essa providência ser obrigatória somente após o transcurso do prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no
da
art. 24
Lei n. 11.457/2007.
A respeito, confira-se:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PEDIDO DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO OBSTACULIZADO PELO FISCO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
SÚMULA 411/STJ.
INCIDÊNCIA SOMENTE DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DE 360 DIAS A
QUE ALUDE O
DA
EMBARGOS DE
ART. 24
LEI No 11.457/07.
DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
sob o rito do
-C do
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
REsp 1.035.847/RS,
art. 543
CPC/73
, firmou entendimento no sentido de que o crédito presumido de IPI
24/6/2009)
enseja correção monetária quando o gozo do creditamento é obstaculizado pelo
fisco, entendimento depois cristalizado na
"É devida a correção
Súmula 411/STJ:
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco".
2. Nos termos do
da
a administração deve
art. 24
Lei no 11.457/07,
observar o prazo de 360 dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento,
conforme sedimentado no julgamento do
também submetido ao
REsp 1.138.206/RS,
rito do
-C do
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
.
art. 543
CPC/73
9/8/2010)
3. O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito de
não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
PIS/COFINS
a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Nesse sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1o/
EREsp 1.490.081/SC,
; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
7/2015
REsp 1.581.330/SC,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro Herman
21/8/2017;
REsp 1.585.275/PR,
Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016.
4. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EREsp n. 1.461.607/SC,
relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe de 1/10/2018)

A propósito, convém destacar que a Primeira Seção deste Tribunal Superior,
ao apreciar o Tema n. 1.003 do STJ, no julgamento do
ratificando
REsp n. 1.767.945/PR,
sua pacífica orientação jurisprudencial, decidiu que eventual mora da Fazenda Pública só
Documento eletrônico VDA55628920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 354176f9-744b-454d-bcb2-810e65ae61c8

poderia ocorrer após 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo do pedido de
ressarcimento, na medida em que, antes, a demora na apreciação da pretensão
ressarcitória do contribuinte não poderia caracterizar a oposição ilegítima.
Na mesma linha, entre outros: AgInt no
relator
REsp n. 2.229.186/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
22/12/2025;
REsp n. 2.201.999/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
13/10/2025,
16/10/2025;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.282.563/PR,
em
DJe de
8/11/2018,
16/11/2018.
No caso dos autos, o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido para
reformar, em parte, o acórdão recorrido e restabelecer a sentença, no que se refere à
improcedência do pedido de incidência da taxa Selic desde a data dos protocolos dos
pedidos de ressarcimento.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da Fazenda Nacional para
reformar, em parte, o acórdão recorrido e restabelecer a sentença denegatória do
mandado de segurança, no que se refere à improcedência do pedido de incidência da taxa
Selic desde a data dos protocolos dos pedidos de ressarcimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 354176f9-744b-454d-bcb2-810e65ae61c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.244.185 / SP
Número Registro: 2025/0423663-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
13839720123201714 50012501420174036128
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: 690a465a-fdf7-49ad-8852-cb36e576a162